Tribunal: TJES
Processo: 5034300-55.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034300-55.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. PRÁTICA ABUSIVA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas por LIDERPRIME – Administradora de Cartões de Crédito Ltda. e pelo Município de Vitória contra sentença proferida em embargos à execução fiscal, que julgou parcialmente procedente o pedido da empresa para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, em razão de cobrança indevida realizada após a quitação integral de débito de cartão de crédito por consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou configurada infração administrativa consumerista pela manutenção de cobranças após a quitação do débito; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar se a redução da multa ao patamar de R$ 12.000,00 observa os critérios do art. 57 do CDC; e (iv) definir se correta a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais e os consectários legais fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A empresa mantém cobranças indevidas mesmo após a comprovação de quitação integral do débito pelo consumidor, deixando de comprovar a baixa sistêmica da obrigação, o que caracteriza prática abusiva em violação ao art. 39, II, V, X e XII, do CDC.
4.
A mera alegação de disposição genérica para verificar eventual erro sistêmico não afasta a infração administrativa nem demonstra observância à boa-fé objetiva.
5.
O auto de infração goza de presunção de legitimidade, incumbindo à empresa o ônus de desconstituir os fatos nele narrados, encargo do qual não se desincumbiu.
6.
O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos sancionatórios, inclusive para aferir a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem incursão no mérito administrativo.
7.
A multa originalmente fixada em R$ 57.272,39 revela-se desproporcional diante da infração individual envolvendo cobrança indevida de R$ 2.005,12, embora a sanção administrativa mantenha natureza pedagógica e repressiva.
8.
A redução da multa para R$ 12.000,00 atende aos critérios previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a capacidade econômica da fornecedora e a finalidade pedagógica da penalidade.
9.
A significativa redução da multa afasta a alegação de sucumbência mínima do ente público, impondo a manutenção da sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.
10.
Os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E observam o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para hipóteses de revisão judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento
:
12.
A manutenção de cobrança após a quitação integral do débito configura prática abusiva sujeita à sanção administrativa do PROCON.
13.
O Poder Judiciário pode revisar multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
14.
A redução judicial da multa administrativa não viola a separação dos poderes nem a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando fundada em controle de legalidade.
15.
A redução substancial da multa administrativa caracteriza sucumbência recíproca e autoriza o rateio proporcional dos ônus sucumbenciais.
16.
Em caso de revisão judicial da multa administrativa, a correção monetária incide pelo IPCA-E a partir da redefinição do valor da penalidade, e os juros moratórios seguem o índice da caderneta de poupança desde a constituição em mora.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV. CDC, arts. 39, II, V, X e XII, e 57. CPC, arts. 85, §11, e 86. CC, arts. 394 e 884 a 886. CTN, art. 204.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0014916-12.2016.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 09.02.2021. TJES, AC 0042665-72.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 08.02.2021. TJES, APL-RN 0011397-53.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 27.08.2024. TJES, AC 0010106-23.2018.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, publ. 04.03.2024. TJES, AC 0020551-03.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03.05.2022. TJES, AC 0010843-60.2017.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 29.09.2023. TJES, AC 5003122-35.2018.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, publ. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5034300-55.2025.8.08.0024

APELANTE/APELADO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam de recursos de apelação cível interpostos por
LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela empresa devedora para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões recursais (evento 19854293), o município recorrente insurge-se contra a redução da penalidade, argumentando, em síntese, que: (i) o valor original da multa foi apurado em estrita observância aos critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003, tratando-se de ato estritamente vinculado e imune à revisão subjetiva do Judiciário; (ii) a decisão de primeiro grau desconsiderou a vultosa capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico-punitivo da sanção; (iii) os juros de mora e a correção monetária foram fixados em desacordo com as legislações específicas locais (Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997); e (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais deveria ter sido integralmente imputada à devedora, tendo em vista o decaimento mínimo da Fazenda Pública. Requer, assim, o restabelecimento do valor integral da multa ou, alternativamente, a adequação dos consectários legais e a inversão da sucumbência.

Por sua vez, a empresa autora interpôs o recurso colacionado aos autos no evento 19854294, por meio do qual sustenta, em resumo: (i) a inexistência de infração administrativa de sua parte, asseverando ter agido pautada na boa-fé objetiva ao apresentar defesa administrativa com expressa disposição de cancelar o débito na hipótese de erro sistêmico, o que teria elidido o ato ilícito e a própria pretensão sancionatória municipal, sob pena de enriquecimento ilícito do Município (arts. 884 a 886 do CC); (ii) a abusividade e a desproporcionalidade do valor da multa, argumentando que a lide originária restringia-se a uma fatura de cartão de crédito de R$ 2.005,12 (dois mil e cinco reais e doze centavos); (iii) a necessidade de nova redução da multa; e (iv) a reforma da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, alegando não ser parte legítima para responder pela execução fiscal em tela.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (eventos 19854301 e 19854302), refutando as teses adversárias e pugnando pela manutenção do julgado na parte que lhes foi favorável, oportunidade em que o ente municipal suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

De plano, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deduzida pelo Município de Vitória em suas contrarrazões. A despeito de a empresa recorrente reproduzir em sua peça recursal parte dos argumentos expendidos em sede de embargos, constata-se que ela deduziu impugnação suficiente contra os pilares do julgado singular, insurgindo-se formalmente contra a materialidade da infração reconhecida pelo magistrado de piso e contra o valor residual da sanção reduzida na sentença, o que afasta o alegado vício formal e autoriza a plena cognição da matéria de fundo.

Superado tal ponto, verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, razão pela qual deles conheço e passo a analisá-los conjuntamente, dada a proximidade entre as matérias.

Cinge-se a controvérsia na averiguação de prática abusiva consumerista apta a justificar a lavratura do Auto de Infração nº 24/2020, na proporcionalidade da multa administrativa exequenda e, por fim, no acerto dos consectários legais e dos ônus de sucumbência arbitrados em primeiro grau.

No que se refere à suposta inexistência de infração, registro que tal argumento não encontra amparo fático no conjunto probatório. A detida análise dos autos do processo administrativo correspondente (evento 19854284) revela que a conduta abusiva da empresa embargante foi suficientemente demonstrada. Constata-se que o consumidor Argentino Ferreira Neves, após atrasar uma das parcelas de um acordo de parcelamento de cartão de crédito administrado pela apelante Liderprime, firmou nova avença de quitação integral do saldo pendente no importe de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais). O referido pagamento foi efetivamente adimplido pelo consumidor em 07/01/2014, por meio de depósito identificado, consoante se afere do documento comprobatório de fl. 4 do processo administrativo. Nada obstante, a fornecedora omitiu-se em processar a quitação sistêmica e persistiu no envio de cobranças indevidas de "encargos de acordo" no montante de R$ 2.005,12 (dois mil e cinco reais e doze centavos). Intimada pelo Procon de Vitória, a instituição limitou-se a alegar que estaria “disposta a verificar o ocorrido e, caso fosse constatado o erro, a cancelar o débito" (fl. 27 do processo administrativo). Contudo, em que pese tenha postulado expressamente, na audiência de conciliação, a dilação do prazo por quinze dias para manifestação e comprovação de baixa do débito, permaneceu inerte.

Nesse cenário, não merece prosperar a tese recursal da empresa de que agiu em conformidade com os ditames da boa-fé objetiva ou de que inexiste infração pelo simples fato de se dispor genericamente a sanar o erro na peça de defesa. O descumprimento injustificado de transação de quitação e o prosseguimento de cobranças indevidas contra o consumidor vulneram diretamente as disposições normativas preconizadas no artigo 39, incisos II, V, X e XII do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva materializada no desrespeito à legislação em vigor. Ademais, a alegação de enriquecimento ilícito da municipalidade (arts. 884 a 886 do CC) carece de qualquer lastro jurídico, uma vez que a sanção administrativa decorre do legítimo exercício do poder de polícia do Estado. Ao revés, o ônus da prova de desconstituir os fatos relatados no auto de infração incumbia estritamente à devedora embargante (art. 373, I, do CPC e art. 204 do CTN), encargo do qual manifestamente não se desincumbiu, restando hígida a exigibilidade do título.

Uma vez reconhecida a infração, passo a análise da adequação do valor da multa após a redução promovida pelo juízo de primeiro grau – ponto comum a ambos os recursos. A despeito dos judiciosos argumentos suscitados pelo ente público, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo – inicialmente fixada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) – não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Na dosimetria da multa, conforme se extrai da cópia do processo administrativo (evento 19854284), o Procon municipal considerou a inexistência de atenuantes; duas circunstâncias agravantes (reincidência e ter o infrator deixado de tomar as providências para mitigar a lesividade do ato); e sopesou o faturamento bruto anual da empresa reclamada, tendo alcançado a multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Nesta hipótese, deve ser considerado o fato de que a divergência consumerista de caráter individual de baixa complexidade envolvia faturamento indevido de R$ 2.005,12 (dois mil e cinco reais e doze centavos), o que demonstra a desproporcionalidade e a abusividade da sanção imposta pelo órgão municipal de defesa do consumidor. Sendo assim, a interferência do Poder Judiciário se faz necessária à devida observância das diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 - Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo,
de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONTRATO E CARNÊ DE PAGAMENTO NÃO ENVIADOS AO CONSUMIDOR. MÉRITO ADMINISTRATIVO E SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não padece de vício de fundamentação a sentença que, embora concisa, reconhece a desproporcionalidade e irrazoabilidade de multa aplicada pelo Procon ponderando os critérios objetivos de dosimetria legal. 2. A análise da proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da pena de multa está relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, admitindo-se, assim o seu controle pelo Poder Judiciário, não se cogitando de invasão no mérito do ato administrativo ou de violação ao princípio da Separação dos Poderes. 5. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 6. Multa aplicada na instância administrativa no valor de R$ 49.052,98 (quarenta e nove mil e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do inerente poder disciplinar, porquanto fixada em valor superior ao custo efetivo do contrato celebrado com o consumidor, bem como não considerou a inexistência de violação a esfera coletiva das relações de consumo e aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência,
motivo pelo qual acertada a sentença em reduzi-la ao montante de R$ 12,000,00 (doze

mil

reais)
. 7. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 8. A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito. 9. Recurso desprovido.
(TJES; APL-RN 0011397-53.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA PATAMAR QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO PARCIAL DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe ao Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento. 2. Nesse contexto, é possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes do TJES. 3. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5. Contudo, a redução em 90% (noventa por cento) do valor da penalidade, conforme constou na sentença recorrida, também não é suficiente para atender às demais diretrizes da dosimetria, em especial a condição econômica do fornecedor. Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso e a falta de comparecimento da instituição apelada em audiência, para tentar solucionar a questão administrativamente ou mesmo subsidiar a autoridade administrativa com informações e documentos úteis ao julgamento da reclamação,
entendo que a fixação da penalidade em R$ 12.000,00 (doze mil reais) melhor equaciona os critérios do art. 57 do CDC.
6. No que se refere a sucumbência, ante o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes decaíram parcialmente, o que justifica sucumbência recíproca, conforme determinado na sentença recorrida. 7. Por fim, salienta-se que a redução jurisdicional da multa aplicada no âmbito administrativo pelo Procon, nesta hipótese, não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que aquiLer mais. .. Se realizou apenas uma interpretação da norma infraconstitucional, não tendo ocorrido afastamento de incidência de Lei ou ato normativo. 8. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0010106-23.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 04/03/2024)

Cumpre mencionar, ainda, que a municipalidade não decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que a apelada logrou êxito parcial e conseguiu o decote da multa em mais da metade. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86,
caput
, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida no valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), revelando-se adequada a redução do valor fixado administrativamente para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinada na sentença. 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
5. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0020551-03.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 24/05/2022)

Registro, por oportuno, que a distribuição equânime das despesas processuais abarca as despesas adiantadas pela empresa autora, de modo que o valor a ser ressarcido pelo ente público deve corresponder à parte que lhe cabe em razão da sucumbência recíproca.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária estabelecidos pelo juízo de piso, verifica-se que foram também fixados de acordo com o entendimento já consolidado por este e. Sodalício, no sentido de que o índice aplicável para os juros moratórios corresponde à remuneração da caderneta de poupança, incindindo desde a constituição em mora, e a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o julgamento que redefiniu o valor da multa. A título de ilustração, transcrevo os seguintes julgados desta c. Terceira Câmara Cível.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON ESTADUAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INFRAÇÃO CONTINUADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.
8. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0010843-60.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 29/09/23).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3) O posicionamento que prevalece neste e. Sodalício é o de que incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo Procon, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 4) Por ter sido fixado novo montante, já devidamente atualizado,
o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão. Já os juros moratórios devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil. 5) Na esteira do entendimento pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora.
6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003122-35.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação:14/12/21).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, as partes deverão suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que os recursos foram improvidos e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da instituição bancária e do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico, totalizando 15% (quinze por cento).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.